Tribunal: STF
Processo: AI 725396
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DOMÍNIO. NULIDADE DO TÍTULO DO 
   EXPROPRIADO: DECRETO-LEI N. 3.365/1941. RECURSO ESPECIAL 
   PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO 
   TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.